Tribunal: TJBA
Processo: 8004199-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004199-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: PAULO ANTUNES DE CARVALHO

Advogado(s): SAVIO MAHMED QASEM MENIN, NADINE MAIRA DE SOUSA, LUISA DULTRA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRESSUPOSTOS LEGAIS ATENDIDOS.
FUMUS BONI IURIS

E

PERICULUM IN MORA
EVIDENCIADO
S
. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO PREMATURA.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/2021. TEMA 1.199 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar
para decretar a
indisponibilidade de bens do agravante, no valor de R$ 283.646,53, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, visando garantir eventual ressarcimento ao erário por danos decorrentes de supostas irregularidades em
procedimento
licita
tório
.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar se estão presentes os pressupostos legais para a decretação da indisponibilidade de bens; (ii) analisar a alegação de prescrição da pretensão punitiva estatal; e (iii) examinar a aplicabilidade retroativa das alterações da Lei nº 14.230/2021.

III. Razões de decidir

3.
A medida de indisponibilidade de bens tem natureza cautelar e visa assegurar a efetividade do resultado útil do processo, garantindo eventual ressarcimento ao erário. Os elementos constantes do inquérito civil demonstram indícios suficientes de irregularidades no procedimento licitatório e no pagamento de diárias, configurando
a relevância dos argumentos do Ministério Público
.

4.
O
periculum in mora
evidencia-se pela possibilidade de dilapidação patrimonial
d
o agravante, frustrando eventual ressarcimento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em sede de improbidade administrativa, o
risco
pode ser presumido.

5.

A alegação de prescrição da pretensão punitiva constitui matéria
relevante, mas cuja análise não prescinde da
regular instrução probatória.
Conquanto a
imprescritibilidade do ressarcimento ao erário apli
que
-se apenas a casos excepcionais de ato doloso de improbidade administrativa, a definição
acerca da subsunção dos fatos a tal hipótese normativa
demanda cognição plena.

6.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.199, firmou que o novo regime prescricional da Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais apenas a partir da publicação da lei, não
atingindo
fatos anteriores.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A medida de indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa pressupõe a demonstração d
a relevância do direito e do risco na demora
. 2. A
tese
de prescrição da pretensão punitiva em ação de improbidade constitui matéria
cuja análise, em regra, não prescinde de instrução probatória, para adequada definição da natureza dolosa ou culposa da conduta
. 3. As alterações da Lei nº 14.230/2021 são irretroativas, conforme entendimento do STF no Tema 1.199, não se aplicando a fatos anteriores à sua vigência."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §§ 4º e 5º; Lei nº 8.429/92, art. 16, § 3º; Lei nº 14.230/2021; CPC, art. 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 843.989-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 4/3/2022; STJ, REsp n. 1.821.321/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.802.682/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, julgando prejudicado o agravo interno nº 8004199-74.2024.8.05.0000.1.
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.